Tribunal: TJDFT
Processo: 0710356-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVESTIMENTO EM CRIPTOATIVOS. APORTES FINANCEIROS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual com a devolução de valores, julgou parcialmente procedente para condenar a parte recorrida à devolução de R$ 10.000,00 (dez mil reais), desconsiderando o segundo aporte de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), apesar da juntada de comprovantes bancários e nota promissória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o segundo aporte de R$ 40.000,00 está amparado pelo contrato firmado entre as partes; (ii) estabelecer se é devida a restituição integral dos valores investidos, com abatimento das quantias já recebidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato celebrado entre as partes previa retorno mensal de 10% sobre o valor investido e restituição integral ao final de 24 meses, permitindo aportes adicionais nos primeiros 12 meses sem necessidade de novo instrumento contratual.
4. O segundo aporte foi realizado dentro do prazo contratual, comprovado por nota promissória e transferência bancária, estando amparado pelas cláusulas contratuais.
5. A ausência de contestação atrai os efeitos da revelia (art. 344 do CPC), tornando incontroversos os fatos alegados pela autora.
6. A conduta da parte recorrida, ao não cumprir com as obrigações pactuadas, configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC.
7. A restituição integral dos valores investidos, com abatimento dos importes já recebidos, é medida que se impõe quando comprovado o inadimplemento contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A restituição integral dos valores investidos é devida quando comprovado o inadimplemento contratual e a existência da relação jurídica entre as partes.".
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 421, 422 e 475 do CC; art. 344 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1783586, 07167934820218070007, 2a Turma Cível, j. 8/11/2023; TJDFT, Acórdão 1787229, 07177904120208070015, 7a Turma Cível, j. 16/11/2023.